Tribunal: TJSP
Processo: 1049588-50.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DA DIFERENÇA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA CONSTATANDO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO GRAU DE COMPROMETIMENTO FÍSICO DA SEGURADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REPUTADO SUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049588-50.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCIA REGINA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049588-50.2018.8.26.0576 -Voto no 35131
2
Apelante: Márcia Regina de Andrade
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
COBRANÇA DA
DIFERENÇA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NA
ESFERA ADMINISTRATIVA INOCORRÊNCIA PERÍCIA
MÉDICA
CONSTATANDO
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
SUPERIOR
AO
GRAU
DE
COMPROMETIMENTO FÍSICO DA SEGURADA PROVA
PERICIAL
CONCLUSIVA
-
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO REPUTADO SUFICIENTE
AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35131
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório por danos causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT), reputando suficiente o valor pago administrativamente à autora em
decorrência do acidente de trânsito que sofreu.

Diz a apelante, em síntese, que a conclusão exarada no
laudo pericial não pode ser aceita, defendendo que a lesão sofrida no quadril
compromete seu patrimônio físico como um todo, de sorte que faz jus à
complementação indenizatória até o limite do valor máximo estabelecido em
lei.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049588-50.2018.8.26.0576 -Voto no 35131
3
A insurgência não prospera.
Colhe-se da perícia do IMESC, que, após realizar
anamnese, exame físico e análise do prontuário médico, identificou que
Pericianda sofreu acidente do trabalho, com lesão ao seu patrimônio físico
na forma de fratura de fêmur esquerdo. Submeteu-se a cirurgia e fisioterapia,
com boa recuperação e total consolidação de sua fratura, porém, apresenta
como sequela, redução da amplitude dos movimentos do quadril esquerdo.
Repercussão leve = 25% x 25% = perda completa da mobilidade de um
quadril, o que corresponde a 6,25%.
Nessas circunstâncias, competiria à apelante apontar, de
forma específica, qual o elemento de convicção existente nos autos que
contraria a conclusão pericial, sendo descabida a alegação genérica de que o
perito judicial não levou em conta a totalidade das sequelas que a acometem.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o laudo é claro ao indicar que o
perito avaliou sim a questão da mobilidade do seu joelho esquerdo,
analisando a limitação como um todo do membro esquerdo a partir da fratura
ocorrido no fêmur.
Portanto, considerando que a prova técnica reveste-se da
idoneidade necessária ao reconhecimento da existência de invalidez da autora
no percentual lá indicado, não ostentando as razões recursais força mínima de
convencimento em sentido contrário, de rigor o acolhimento de sua
conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049588-50.2018.8.26.0576 -Voto no 35131
4
Portanto,
considerando
que
a
quantia
recebida
administrativamente pela autora foi de R$ 1.687,50, superior àquela que seria
devida segundo o percentual apurado no laudo pericial (R$ 843,75), correta a
sentença de improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, com base no § 11 do art. 85 do CPC, elevo os honorários de sucumbência
de 10% para 15% do valor da causa, observando-se as condições de
exigibilidade do art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator